Tribunal: TJDFT
Processo: 0009751-87.2015.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0009751-87.2015.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEBORA FERNANDES DA CUNHA EMBARGADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA DECISÃO Homologo a desistência do recurso. Devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 15 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito